Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-96.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIDA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NÃO RECONHECEU A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL IMPUGNADA PELA DEFESA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍDEOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM QUE SE IDENTIFICA OS DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO NÃO SE FUNDAMENTOU APENAS EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. PENAS SEREM SUPERIORES A 8 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 2o, “a”, CP. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não cabe o conhecimento de parte do recurso em que o Juízo sentenciante não utilizou para asseverar a pena imposta aos réus. No caso, o Juízo a quo não identificou a circunstância judicial desfavorável referente ao motivo do crime, impugnada pela Defesa dos acusados, para elevar a pena base. Assim, acolhida a preliminar suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões. Recursos conhecidos apenas em parte.

2. Autoria e materialidade dos roubos comprovadas pelos vídeos do estabelecimento comercial (padaria) em que se identifica claramente a atuação dos dois réus em roubar a padaria e a proprietária do comércio, ameaçando com arma de fogo a vida de uma adolescente de 15 (quinze) para obter veículo, conseguindo subtrair R$ 200,00 (duzentos reais) e um aparelho celular. Outros elementos colhidos na fase investigativa colocados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e o depoimento de uma das vítimas em Juízo corroboram a conclusão pela condenação dos réus.

3. Exige-se a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena fixada acima de 8 (oito) de reclusão, consoante ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

4. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Mantida a sentença na íntegra.